Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade das palavras das vítimas, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie.
2. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences das vítimas.
3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.